Tribunal: TJES
Processo: 0007170-11.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007170-11.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ROSA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu à pena de 14 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 dias-multa, pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), quatro crimes de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e um crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06), todos em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: em prejudicial de mérito (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de posse de drogas para uso próprio; no mérito (ii) verificar se é cabível a aplicação da atenuante da menoridade relativa; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prejudicial de mérito - Prescrição

3. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06) porque o prazo prescricional de 2 anos é reduzido à metade em razão de o réu ser menor de 21 anos ao tempo dos fatos (art. 115 do CP), operando-se o lapso de 1 ano entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, o que acarreta a extinção da punibilidade.

Mérito

4.
Em relação ao pedido de aplicação da fração de 1/6 em razão da atenuante da menoridade relativa
, verifica-se a ausência de interesse recursal quanto à aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), pois o Juízo de origem já a reconheceu e aplicou expressamente em sede de embargos de declaração.

5.
Quanto ao pedido de r
econhec
imento d
a continuidade delitiva (art. 71 do CP)
entre os dois crimes de roubo, este deve ser acolhido, porque os delitos foram praticados na mesma data, em intervalo de aproximadamente 10 minutos, com idênticas circunstâncias fáticas, modo de execução e contexto, evidenciando unidade de desígnios.

6. Redimensiona-se a pena aplicando-se a reprimenda do crime de roubo mais grave (6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão), com o aumento de 1/6 pela continuidade delitiva, resultando em 8 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, que, somada às penas pelos crimes de corrupção de menores em concurso material, perfaz pena definitiva de 9 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0007170-11.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS ROSA DE OLIVEIRA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA - ES13403-A, GIORGIO DE CASTRO MURAD - ES11686-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta por
LUCAS ROSA DE OLIVERA
contra a sentença de id. 15127172, complementada pela decisão de id. 15128446, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (três vezes, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), corrupção de menores (quatro vezes, art. 244-B, do ECA), e posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei n. 11.343/06), todos em concurso material, à pena de 14 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 32 dias-multa, além de advertência pela posse de droga.

Nas razões recursais (id. 15128447), a defesa requer, em síntese: (i) reconhecimento da prescrição para o crime de posse de drogas para consumo próprio (Art. 28 da Lei n. 11.343/06); (ii) aplicação da causa de redução da pena pela menoridade relativa (Art. 65, I, do CP), visto que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos e (iii) reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 15 de agosto de 2022, por volta das 20h, o acusado, na companhia de quatro adolescentes, em prévio acordo, subtraíram, mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo, diversos bens do estabelecimento comercial "Kilão de Tudo Um Pouco", de propriedade de Bruno Sant’Ana Lima, localizado no bairro Nova Carapina I, no município de Serra.

Dentre os bens roubados estavam dois aparelhos celulares da marca Samsung, uma carteira, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie e moedas, cartões, um cordão, maços de cigarros e duas máquinas de cartão de crédito.

Consta que, ao entrar no estabelecimento com dois dos adolescentes, o réu apontou uma arma de fogo para o proprietário e anunciou o roubo. Enquanto o acusado mantinha a arma apontada, dois adolescentes recolheram os bens, e os outros dois ficaram do lado de fora dando cobertura e, em seguida, o grupo fugiu.

No mesmo dia, por volta das 20h10, no mesmo bairro, o apelante e os adolescentes subtraíram, também sob grave ameaça com o uso de arma de fogo, vários brincos, maços de cigarro, acessórios para celular e um celular iPhone do estabelecimento comercial do ofendido Gilson Ribeiro Mattos.

No segundo roubo, um dos adolescentes apontou a arma para o proprietário, enquanto outros dois recolhiam os bens, e o acusado e um dos adolescentes aguardavam do lado de fora fazendo a vigilância. Após a subtração, evadiram-se do local.

Por volta das 20h50, o denunciado solicitou um serviço de transporte pelo aplicativo 99Pop, sendo atendido por Rômulo Nunes Silva, no veículo Nissan Versa, de placas finais 1107, na rua Caratinga, no bairro Nova Carapina II,, ocasião na qual o réu ingressou no veículo e logo em seguida entraram quatro adolescentes, que mandaram a vítima "ir", alegando que pagariam pela corrida.

O motorista sentiu-se ameaçado e seguiu com a corrida até o bairro Jardim Tropical, momento em que sentiu que seria "
assaltado
".

Contudo, a Polícia Militar, alertada por outro motorista de aplicativo sobre a suspeita dos indivíduos no veículo Nissan Versa, realizou diligências no Jardim Tropical, avistou o veículo e efetuou a abordagem.

Durante as buscas, foram encontrados os bens subtraídos das vítimas, incluindo seis aparelhos celulares, R$ 1.197,00 (mil, cento e noventa e sete reais) em dinheiro, dois cartões de crédito, quinze maços de cigarro, sete carregadores de celular, um expositor de bijuterias com quarenta pares de brincos e
piercings
, além da arma de fogo calibre .12 utilizada nos roubos, uma bucha de "maconha" e uma unidade de "haxixe" que o acusado e os adolescentes traziam para consumo pessoal.

Passo, agora, a análise das teses defensivas, destacando-se, desde logo, que a defesa sustenta matéria prejudicial de mérito, que analisarei.

Com relação

ao pedido
de reconhecimento da prescrição do delito de posse de droga para uso próprio
, destaco que o prazo de prescrição para o crime do art. 28, da Lei n. 11.343/06 é de 2 (dois) anos, conforme art. 30, do mesmo diploma legal.

O réu nasceu em 12 de março de 2003 e, na data do fato (15 de agosto de 2022), possuía 19 anos de idade, sendo, portanto menor de 21 anos.

Nesses casos, o art. 115, do Código Penal determina a redução do prazo prescricional pela metade, resultando em 1 (um) ano.

A denúncia foi recebida em 21 de setembro de 2022 (fls. 4/verso), ou seja, a menos de 1 (um) ano dos fatos. No entanto, a publicação da sentença penal condenatória ocorreu em 31 de julho de 2024 (id. 15127172), de modo que do recebimento da denúncia até a data da sentença transcorreu o período de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias.

Assim, considerando o prazo prescricional de 1 (um) ano, verifica-se que houve a prescrição da pretensão punitiva.

Dessa forma,
declaro extinta a punibilidade
do réu quanto ao crime previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

No que se refere
ao pedido de aplicação da fração de 1/6, em razão da menoridade relativa
, ao analisar a decisão de id. 15128446, verifico que a Magistrada acolheu dos embargos de declaração opostos pela defesa do acusado, a fim de aplicar a atenuante em questão.

Assim, nesse ponto, padece a defesa de interesse recursal.

Quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo
(art. 71, do CP), noto que razão assiste à defesa.

O réu foi condenado por dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP) contra as vítimas “Bruno”, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa e “Gilson”, em 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 16 dias-multa.

Ao analisar os autos, destaco que o conjunto probatório demonstra que a prática dos dois roubos se deu na mesma noite e região, com o mesmo modo de execução (emprego de arma e concurso de agentes — maior e adolescentes) e em curto espaço de tempo (cerca de 10 minutos entre um assalto e outro), caracterizando a figura do
crime continuado
(art. 71, do CP), em que os crimes demonstram liame de continuidade.

Assim, aplica-se a pena do roubo mais grave (6 anos, 11 meses e 10 dias), aumentada de 1/6 (um sexto) pela quantidade de crimes (2 roubos), devendo a
pena definitiva
ser aplicada em
8 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão
.

Diante do
cúmulo material
(art. 69, do CP) entre os delitos de roubo e corrupção de menores, fixo a
pena total
do acusado em
9 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão
.

Conservo
a sanção pecuniária em
32 dias-multa
, uma vez que fixada em importe inferior ao que deveria.

O regime inicial
fechado
deve ser preservado, ante a pena imposta ao réu.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para redimensionar a pena para 9 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 32 dias-multa
, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.